Tribunal: TJBA
Processo: 8005983-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005983-59.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: EDNA SOUSA DA CRUZ

Advogado(s):GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE, VIVIANE DA PAIXAO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
QUESTÃO PRÉVIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM DISSONÂNCIA COM O
S
PARÂMETRO
S
DO
RESP 1.061.530/RS
. READEQUAÇÃO.
APELO
NÃO P
ROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada em contrato de empréstimo pessoal não consignado e determinou sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, além de determinar a restituição simples dos valores cobrados a maior. A parte ré sustentou, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a impossibilidade de revisão contratual e a legalidade da taxa de juros pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e consequente nulidade da sentença por julgamento antecipado do mérito; (ii) estabelecer se é válida a estipulação de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado em contrato bancário; e (iii) determinar se é cabível a restituição dos valores cobrados a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é admissível quando as questões controvertidas forem unicamente de direito, ou, sendo de fato e de direito, estiverem suficientemente comprovadas por prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

A alegação de nulidade por ausência de fundamentação é improcedente, pois a sentença apresenta motivação suficiente e lógica, não se exigindo o enfrentamento pontual de todas as teses defensivas.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90 e da Súmula 297 do STJ, permitindo-se a revisão de cláusulas contratuais abusivas, inclusive em contratos bancários.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, mas a taxa contratada (22,00% a.m., correspondente a 987,22% a.a.) supera em mais de três vezes a taxa média de mercado à época (7,08% a.m.), configurando abusividade à luz do entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS.

Não tendo a instituição financeira justificado, de forma individualizada, a elevação da taxa em relação à média de mercado, impõe-se a revisão da cláusula contratual, com adequação à taxa média divulgada pelo BACEN.

A constatação da cobrança indevida impõe a restituição dos valores cobrados a maior, de forma simples.

Nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ, é devida a majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal integral da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando a prova documental for suficiente à solução do litígio.

É cabível a revisão da taxa de juros remuneratórios contratada em contratos bancários, quando superior em mais de uma vez e meia à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem justificativa plausível da instituição financeira.

A restituição dos valores cobrados a maior em razão de cláusula abusiva deve ser feita de forma simples, na ausência de prova de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 192, § 3º (revogado); CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, e 51, § 1º; CPC, arts. 355, I, e 85, §§ 1º e 11; Lei nº 4.595/64, art. 4º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009 (repetitivo); TJ-SP, AC 1015067-62.2019.8.26.0344, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 29.04.2021; TJDF, APC 20000150008722, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, j. 07.02.2001; STF, RE 1.778.263-3, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09.08.1994.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8005983-59.2019.8.05.0001
,
de
Salvador
-BA, em que são
apelante,
CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e
apelad
a
,
EDNA SOUSA DA CRUZ.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
conhecer e
negar
provimento a
o Apelo
da
parte
ré
,
mantendo a
sentença

a quo,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador,

12